Tribunal: TJMT
Processo: 1082027-43.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082027-43.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 514.455.061-49 (EMBARGANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a ausência de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos. O Embargante sustenta omissão e contradição quanto à resistência administrativa do Banco, à aplicação do princípio da causalidade e à incidência do AREsp n. 2.854.255/RS e do Tema 648 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da resistência administrativa e processual; (ii) definir se houve contradição ao reconhecer a apresentação dos documentos em juízo e concluir pela ausência de resistência processual; (iii) estabelecer se é cabível o prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia e concluiu que a simples inércia administrativa não basta para justificar honorários advocatícios quando os documentos são apresentados espontaneamente na primeira oportunidade processual.

4. A alegação de incompletude documental também foi apreciada, tendo o colegiado reconhecido a suficiência da documentação apresentada para satisfação da obrigação exibitória.

5. Não há omissão nem contradição quando o julgamento adota fundamentação coerente e suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Nas ações de exibição de documentos, a ausência de resistência processual afasta a condenação em honorários advocatícios, ainda que tenha havido inércia administrativa prévia. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais à controvérsia. 3. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º, 85, caput e §§2º, 8º e 10, 396, 399, I, 1.022, 1.025 e 1.021; STJ, Tema 648; STJ, Tema 1.306; STJ, AREsp n. 2.854.255/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Márcio de Arruda e Silva
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação e afastou a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento do argumento central deduzido no Agravo Interno, consistente na configuração de resistência administrativa injustificada por parte da instituição financeira, combinada com a apresentação parcial e tardia da documentação apenas após a citação judicial.

Afirma que o acórdão deixou de aplicar corretamente o entendimento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.854.255/RS, segundo o qual a condenação em honorários advocatícios nas ações exibitórias seria cabível quando demonstrada resistência administrativa e processual cumulativas.

Alega, ainda, omissão quanto à incidência do princípio da causalidade e do Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a inércia administrativa do Banco por mais de cento e vinte dias após o recebimento da notificação extrajudicial teria sido suficiente para caracterizar pretensão resistida e justificar a condenação em honorários advocatícios.

Aponta também contradição lógica no acórdão, ao argumento de que, se houve necessidade de ajuizamento da Ação para obtenção dos documentos, não seria possível concluir simultaneamente pela ausência de resistência processual.

Sustenta, ademais, a necessidade de pronunciamento expresso acerca dos arts. 82, §2º, 85, caput e §§2º, 8º e 10, 396, 399, I, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como do princípio da causalidade, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para condenar o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento expresso do prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 365189379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de integração vinculado às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado.

Não se prestam à rediscussão da controvérsia já decidida, tampouco autorizam a renovação de debate jurídico acerca de matéria suficientemente enfrentada pelo órgão julgador.

Na hipótese, verifica-se que o Embargante, embora sustente a existência de omissão e contradição, busca, em realidade, a revisão do entendimento adotado pelo colegiado quanto à inexistência de resistência processual apta a justificar a condenação do Banco Embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

Passa-se ao exame dos pontos suscitados.

Da alegada omissão quanto ao AREsp n. 2.854.255/RS e à existência de argumento novo:

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente a tese de que a resistência administrativa do Banco, somada à apresentação tardia e parcial dos documentos apenas após a citação, configuraria hipótese de resistência cumulativa apta a ensejar condenação em honorários advocatícios, nos termos do AREsp n. 2.854.255/RS.

Contudo, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à necessidade de resistência administrativa e processual cumulativas nas ações de exibição de documentos, concluindo, de forma clara e fundamentada, que a simples inércia administrativa não seria suficiente para ensejar condenação em honorários quando a instituição financeira, uma vez instaurada a relação processual, apresenta espontaneamente os documentos na primeira oportunidade de manifestação.

O voto condutor consignou expressamente que:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios pressupõe a demonstração cumulativa de resistência tanto na via administrativa quanto no âmbito processual.

E prosseguiu:

Na hipótese, a instituição financeira, ao ser citada, adotou postura de absoluta cooperação processual. Apresentou a documentação requerida na própria contestação, na primeira oportunidade de que dispunha para se manifestar nos autos, sem contestar o direito à exibição, sem descumprir qualquer determinação judicial e sem gerar qualquer incidente ou prolongamento desnecessário do litígio.

Portanto, o precedente invocado pelo Embargante não foi ignorado. Ao contrário, foi expressamente utilizado como fundamento jurídico da conclusão adotada pelo colegiado.

A insurgência da parte revela mero inconformismo quanto à interpretação conferida ao precedente e à valoração jurídica dos fatos reconhecidos no acórdão, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Da alegada omissão quanto ao princípio da causalidade e ao Tema 648 do STJ:

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao princípio da causalidade.

O acórdão enfrentou diretamente a tese segundo a qual a inércia administrativa do Banco seria suficiente para caracterizar pretensão resistida, concluindo, todavia, que a ausência de resistência processual afastaria a imposição de honorários advocatícios.

Ao afirmar que a cooperação processual da instituição financeira esvaziou o objeto da lide e satisfez a pretensão exibitória sem resistência em juízo, o colegiado afastou, por consequência lógica, a aplicação da tese sustentada pelo Embargante acerca da incidência automática do princípio da causalidade.

Não há omissão quando o órgão julgador adota fundamento jurídico incompatível com a tese da parte, ainda que não mencione individualmente todos os precedentes ou dispositivos invocados.

Ademais, o acórdão foi suficientemente claro ao consignar que:

A inércia administrativa, quando superada pela imediata cooperação processual, com apresentação da documentação solicitada na própria contestação, não configura a pretensão resistida exigida para a imposição de ônus sucumbencial.

A pretensão do Embargante, portanto, consiste em substituir a conclusão jurídica adotada pelo colegiado por outra que reputa mais adequada, finalidade estranha aos embargos de declaração.

Da alegada contradição:

Igualmente não se verifica a apontada contradição.

O fato de o acórdão reconhecer que os documentos foram apresentados apenas após o ajuizamento da Ação não é incompatível com a conclusão de inexistência de resistência processual.

A linha argumentativa do julgado é absolutamente coerente: reconheceu-se a existência de inércia administrativa pretérita, mas concluiu-se que, uma vez instaurado o processo, o Banco apresentou espontaneamente os documentos na primeira oportunidade processual, sem oposição à pretensão exibitória.

Não há contradição quando as premissas adotadas permitem extrair conclusão lógica e harmônica do julgamento como um todo, ainda que a parte discorde da solução jurídica alcançada.

Da alegação de incompletude documental:

Também não há omissão quanto à alegação de apresentação parcial da documentação.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que o Banco apresentou conjunto documental suficiente para satisfação da obrigação exibitória, incluindo cédulas de crédito, registros eletrônicos de contratação, biometria facial, geolocalização, registros de aceite e faturas do cartão consignado.

Além disso, o voto registrou que eventual discussão acerca da validade, suficiência ou força probatória dos documentos extrapola os limites da Ação exibitória, devendo ser deduzida em ação própria.

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo qualquer omissão relevante.

Do pedido de prequestionamento:

No tocante ao pedido de pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

De toda sorte, para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores, fica expressamente consignado que a conclusão do acórdão embargado afasta, no caso concreto, a incidência dos arts. 82, §2º, 85, caput e §§2º, 8º e 10, 396, 399, I, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como das teses sustentadas com fundamento no princípio da causalidade e no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, porque o colegiado reconheceu a inexistência de resistência processual apta a justificar a condenação em honorários advocatícios.

Portanto, não se identifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material relevante no acórdão embargado.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão de matéria já suficientemente apreciada e decidida pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, registrando, para fins de prequestionamento, a expressa manifestação desta Câmara sobre todos os dispositivos legais e teses invocados pelo Embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026